Tribunal: TJMT
Processo: 1020064-02.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020064-02.2021
AGRAVANTES: ANGELA MARIA BRITO.
AGRAVADOS: ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA e Outros.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – PESSOA JURÍDICA – SÓCIOS – PESSOAS DISTINTAS – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA.
A empresa é dotada de personalidade jurídica distinta da pessoa de seus sócios, não tendo estes legitimidade para figurar no pólo passivo de ação revisional fundada em contrato celebrado com a empresa.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANGELA MARIA BRITO, com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Ação Revisional no 1002130-53.2020.8.11.0004, reconheceu a ilegitimidade passiva de MARILDA PASSAGLIA DE PAIVA, ex-sócia da empresa Administra Bem Ltda., sob o argumento de que a sua manutenção no polo passivo não teria cabimento, pois a ação em comento tem como rés pessoas jurídicas.
Em suas razões, a parte agravante alega que:
- Marilda Passaglia Paiva foi sócia e, no ano de 2019 se retirou dos quadros societários da Empresa, porém, figurava no Contrato Social da empresa como administradora, junto com Evandro Moreira Amorim e que os compromissos por eles firmados só teriam validade se fosse assinado pelos dois sócios, caso que não ocorreu no contrato;
- não há aqui em se falar sobre a retirada da sócia administradora retirante da ADMINISTRABEM participações, pois no exercício de suas funções, o administrador deve observar as leis e o contrato social ou o estatuto da sociedade, afinal diante da verificação de prejuízos, esses farão parte do risco do empreendimento por eles promovido e evidentemente, responsabilidade pessoal.
Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo, e no mérito, o provimento do recurso para que a agravada Marilda Passaglia De Paiva seja mantida no polo passivo nos autos, bem como, seja determinado que o Juízo da 1a Vara Cível exclua a parte dispositiva em que lhe condenou em honorários de sucumbência, assim como, reconheça a litigância de má fé da agravada que o deveria ter feito de ofício nos termos do Art. 81 e § 1o do CPC.
Em breve relato, era o que merecia apreço.
Decido.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizadores ao deferimento da pretensão recursal.
Isso porque, a Sra. Marilda Passaglia Paiva foi incluída no polo passivo de forma temerária e sem justificar as razões fáticas e legais de sua participação na avença.
Conforme narrado na exordial, a recorrente pretende pretende revisar o contrato firmado para aquisição do lote 29, da quadra 03, do Residencial Toledo, na cidade de Barra do Garças, pois discorda dos encargos contratuais aplicados à relação jurídica, uma vez que o bem foi adquirido pelo preço de R$42.144,30 e com o parcelamento as agravadas lançaram o valor de R$48.023,06, o que significa um acréscimo de 13,94% da soma final do imóvel, conforme verificado por meio de parecer técnico de evolução da dívida.
A referida compra se dera entre a recorrente e as empresas ADMINISTRABEM PARTICIPAÇOES LTDA, EA EMPREENDIMENTOS LTDA-ME; e TERRA SANTA PARTICIPAÇÕES EIRELI-ME.
Como é cediço, a lei processual estabelece normas específicas a serem adotadas, nominando-as como condições da ação, que, para Arruda Alvim, “são as categorias lógico-jurídicas, existentes na doutrina e, muitas vezes na lei, mediante as quais se admite que alguém chegue à obtenção da sentença final”, estando esse instituto corporificado no trinômio: possibilidade jurídica do pedido, legitimidade de partes e interesse de agir.
No que concerne à legitimação, esta significa o reconhecimento do autor e do réu, por parte da ordem jurídica, como sendo as pessoas facultadas, respectivamente, a pedir e contestar a providência que é objeto da demanda.
Sobre o tema, o saudoso Mestre Celso Agrícola Barbi ensina que:
A legitimidade é o segundo requisito exigido pelo artigo 3o para que o autor possa propor ação e para que o réu possa contestá-la. É, usualmente, denominada legitimação para a causa, ou legitimatio ad causam. Significa ela que só o titular de um direito pode discuti-lo em Juízo e que a outra parte na demanda deve ser o outro sujeito do mesmo direito; ou, na precisa definição de Chiovenda: 'é a identidade da pessoa do autor com a pessoa favorecida pela lei, e da pessoa do réu com a pessoa obrigada. (Comentários ao Código de Processo Civil, v. I, Rio de Janeiro: Forense, 1981, no 35).
Por conseguinte, emerge claramente que somente as mencionadas pessoas jurídicas são partes legítimas para figurar no pólo passivo da relação processual, porquanto titulares dos interesses em conflito, não havendo razão alguma para que possam ser confundidas com as pessoas físicas de seus sócios.
Como de curial saber, as pessoas jurídicas têm existência distinta da de seus membros, não podendo seus integrantes responder, por eventual ilícito praticado por aquelas, salvo nas hipóteses legalmente previstas, precipuamente havendo desconsideração da personalidade jurídica, o que não é ocaso.
A respeito, os ensinamentos de MARIA HELENA DINIZ:
No momento em que se opera o assento do contrato ou do estatuto no Registro competente, a pessoa jurídica começa a existir, passando a ter aptidão para ser sujeito de direitos e obrigações, a ter capacidade patrimonial, constituindo seu patrimônio, que não tem nenhuma relação com os dos sócios, adquirindo vida própria e autônoma, não se confundindo com os seus membros, por ser uma nova unidade orgânica. O princípio contido no caput do artigo ora comentado é uma decorrência lógica da personificação da sociedade, que terá personalidade distinta da de seus membros. Todos os atos da pessoa jurídica serão tidos como atos próprios, conseqüentemente os atos praticados individualmente por seus sócios nada terão que ver com ela. A pessoa jurídica terá nome, patrimônio, nacionalidade e domicílio diversos dos de seus sócios (Código Civil Anotado, 3a ed., p. 42).
Destarte, a pessoa física não possui legitimidade para figurar no pólo passivo de ação revisional fundada em contrato celebrado com a empresa da qual faz ou fazia parte.
Assim, deve ser mantida a decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, e pelos que ora acrescento.
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada, como de estilo, para, querendo e no prazo legal, apresentar contraminuta.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator